Tribunal: STF
Processo: RE 96344
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-09
Data de publicação: 1982-06-09

Ementa:
TAXA MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM. BASE DE
CALCULO IDÊNTICA A DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
OFENSA AO ART. 18, PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO. CTN, ART-77, PARAGRAFO
ÚNICO. ÁREA DA PROPRIEDADE RURAL, TOMADA COMO CRITÉRIO DA
DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, FIXANDO-SE, PARA
COBRANÇA DA TAXA, VALOR POR  HECTARE DE CADA PROPRIEDADE, DENTRO
DO PERIMETRO RURAL DO MUNICÍPIO. FIRMOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE CONSIDERAR INCONSTITUCIONAL A
COBRANÇA DA TAXA DE CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS, CALCULADAS A BASE DA
DIVISAO DA DESPESA DO MUNICÍPIO,  NA CONSERVAÇÃO DAS VIAS INTERIORES
DE COMUNICAÇÃO TERRESTRE,DE FORMA PROPORCIONAL A SUPERFICIE DE CADA
PROPRIEDADE RURAL,PORQUE COINCIDENTE, EM PARTE, A BASE DE CALCULO
COM O CRITÉRIO DE IMPOSIÇÃO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL.
PRECEDENTES DO PLENÁRIO DENTRE OUTROS, NOS RREE 87.354,91.293,
91.975, 92.142,74.910,78.710 E 80.001. SÚMULA 595. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 161 E PARAGRAFOS, DA LEI 1042, DE 7.12.1973, ALTERADA PELA
LEI N. 1166, DE 16.12.1977, AMBAS DO MUNICÍPIO DE IBITINGA, SP, E
DO ART.4. DO DECRETO 634, DE 5.5.1978, DO MESMO MUNICÍPIO,QUE
REGULAMENTOU AS LEIS MENCIONADAS.